Tribunal: TJSP
Processo: 1023604-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização – Dano Moral – Improcedência – Preliminar – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Impugnação ao laudo pericial e parecer do assistente técnico não apreciados – Intempestividade das manifestações – Preclusão – Não conhecimento – Indisponibilidade do sistema eletrônico entre os termos do prazo que não enseja a sua prorrogação – Exegese do art. 224,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização – Dano Moral – Improcedência – Preliminar – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Impugnação ao laudo pericial e parecer do assistente técnico não apreciados – Intempestividade das manifestações – Preclusão – Não conhecimento – Indisponibilidade do sistema eletrônico entre os termos do prazo que não enseja a sua prorrogação – Exegese do art. 224, § 1o, do CPC – Preliminar afastada – Pai do autor que era portador de Doença de Alzheimer – Institucionalização nas dependências da ré em quadro avançado da doença – Alegação de falha na prestação dos serviços que ocasionaram a morte do idoso – Não comprovação – Perícia judicial que concluiu ter a morte decorrido de fatores inerentes à evolução do quadro clínico – Sentença mantida – Adoção do art. 252, do RITJ – RECURSO DESPROVIDO.